Tribunal: TJMT
Processo: 0003868-19.2008.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003868-19.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO APARECIDO DOS SANTOS MELO - CPF: 012.441.661-62 (APELANTE), RONIE DOS SANTOS MACHADO - CPF: 006.906.421-05 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA SATISFEITO – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O pedido de justiça gratuita pode ser deferido quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência de capacidade financeira da parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para a extinção do feito ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RONIE DOS SANTOS MACHADO E OUTRO, visando modificar a sentença, de Id. 264887270, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0003868-19.2008.8.11.0003, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedente o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, ratificando a liminar deferida nos autos.

Nas razões do recurso, de Id. 264887271, a parte apelante alega, em síntese, existência de omissão, sob o fundamento de que não foi analisado o pleito de assistência judiciária. No mérito, aduz a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 anos sem impulso processual do Banco apelado.

Ao final, pedem o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Contrarrazões de Id. 264887274, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ronie dos Santos Machado e Sergio Aparecido dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., consolidando a posse e a propriedade do veículo no nome do credor fiduciário.

Em resumo, os apelantes pretendem a concessão da assistência judiciária, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Da assistência judiciária

Inicialmente, verifico que os apelantes pugnam pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que as partes recorrentes comprovam tal situação, vez que realizada busca através do SISBAJUD (Id. 264886297 - fls. 45), não foram encontrados bens ou valores de propriedade dos apelantes.

Outrossim, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar a suficiência de recurso das partes.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita às partes recorrentes para, consequentemente, isentá-los do pagamento das custas iniciais.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A prescrição intercorrente se opera
apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do c. STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. ART. 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. 2. No caso concreto, não poderia ser decretada a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1588412/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC... 2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.
2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes...”
. (AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014) - grifei

Compulsando os autos, constata-se que a parte apelada não foi desidiosa na condução do processo, bem como cumpriu com todos os encargos necessários ao bom andamento da presente ação, quando intimada para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, cumpre destacar que o credor, ora apelado, peticionou diversas vezes nos autos e, não obstante as partes apelantes aleguem sua inércia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida sem que o credor tenha sido previamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a sentença merece ser desconstituída para que seja determinado o prosseguimento do feito.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– CITAÇÃO POR EDITAL – R
EQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PELO EXEQUENTE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA
– APELO PROVIDO.
Durante a suspensão da execução requerida e deferida pelo Juízo não flui o prazo prescricional; e após o término da suspensão somente se caracteriza a prescrição intercorrente quando escoado o prazo de prescrição do título, por inércia do exequente, o que não ocorreu no caso. “(...) A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)”. (N.U 0000653-43.1993.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)
– (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para conceder a assistência judiciária em favor dos apelantes
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025